Tribunal: TJMT
Processo: 1008508-90.2025.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008508-90.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 971.723.241-53 (RECORRIDO), ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA - CPF: 616.345.651-34 (ADVOGADO), FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA - CPF: 024.951.671-36 (ADVOGADO), MARCO APARECIDO PEREIRA - CPF: 045.362.548-70 (RECORRENTE), JULIANA ABRAHAO DA LUZ - CPF: 036.810.631-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PANE MECÂNICA NO VEÍCULO DA FRENTE. DEVER DE GUARDAR DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. CULPA DO CONDUTOR QUE TRAFEGA ATRÁS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, condenando-o ao pagamento de danos materiais e julgando improcedentes o pedido de indenização por danos morais e o pedido contraposto. O recorrente sustenta que a autora teria confessado falha mecânica em seu veículo, o que teria impedido a regular aceleração após a abertura do semáforo e ocasionado a colisão, requerendo o reconhecimento de culpa exclusiva da autora, a improcedência dos pedidos iniciais e a procedência do pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pane mecânica no veículo da autora, ocorrida após a abertura do semáforo, afasta a responsabilidade do condutor que trafegava atrás e colidiu na traseira; (ii) estabelecer se os danos materiais fixados na sentença estão comprovados e vinculados ao acidente; e (iii) determinar se, reconhecida a responsabilidade do requerido pelo sinistro, subsiste o pedido contraposto de ressarcimento contra a autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal em relação aos demais veículos, considerando velocidade, condições do local, circulação, veículo e clima, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

4.

A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que trafega atrás, pois compete a ele manter distância suficiente para imobilizar o veículo com segurança diante de reduções de velocidade do automóvel à frente.

5.

A pane mecânica no veículo da autora não rompe, por si só, o nexo causal entre a conduta do requerido e os danos materiais, pois revela apenas redução de velocidade do veículo que seguia à frente, situação ordinária e previsível no trânsito.

6.

A parte recorrente não produz prova robusta de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro capaz de demonstrar que a colisão era inevitável mesmo com a adoção das cautelas exigidas pela legislação de trânsito.

7.

O boletim de ocorrência, a prova oral e as versões apresentadas pelas partes autorizam a conclusão de que a causa determinante do acidente foi a conduta do requerido, que não guardou distância segura em relação ao veículo da autora.

8.

O reconhecimento da responsabilidade do requerido pelo evento danoso afasta a procedência do pedido contraposto, pois não há fundamento para imputar à autora o dever de ressarcir supostos prejuízos decorrentes do mesmo acidente.

9.

Os danos materiais foram fixados em R$ 8.494,96, com base em documentos relacionados ao conserto do veículo, e o recorrente não apresenta elemento concreto capaz de desconstituir a vinculação das despesas ao acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pane mecânica no veículo que segue à frente não afasta a responsabilidade do condutor que colide na traseira quando este não comprova ter guardado distância de segurança. 2. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira somente é afastada por prova robusta de fato exclusivo da vítima ou de terceiro. 3. O reconhecimento da responsabilidade do requerido pelo acidente impede a procedência de pedido contraposto fundado nos mesmos fatos. 4. Os danos materiais comprovados por documentos relacionados ao conserto do veículo devem ser mantidos quando a parte recorrente não apresenta elemento concreto capaz de afastar sua vinculação ao acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 29, II; CC/2002, arts. 186 e 927; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI no 1009156-61.2024.8.11.0037, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 05.05.2026, publ. DJE 08.05.2026; STJ, REsp no 1.653.413/RJ; TJMT, RI no 1018231-32.2024.8.11.0003, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARCO APARECIDO PEREIRA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARIA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA
, em ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, condenando o requerido ao pagamento de danos materiais e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem como o pedido contraposto formulado na contestação.

Em suas razões recursais, o requerido sustenta, em síntese, que a autora teria confessado a ocorrência de falha mecânica em seu veículo, o que teria impedido a regular aceleração após a abertura do semáforo, ocasionando a colisão. Defende, assim, que deve ser reconhecida a culpa exclusiva da parte autora, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso não merece provimento.

A controvérsia recursal limita-se, essencialmente, à definição da responsabilidade pelo acidente de trânsito narrado nos autos. A parte recorrente pretende afastar a sua culpa sob o argumento de que o veículo da autora teria apresentado pane mecânica logo após a abertura do semáforo, deixando de acelerar normalmente e ocasionando a colisão.

Ocorre que tal circunstância, ainda que considerada verdadeira, não é suficiente para romper o nexo causal entre a conduta do requerido e os danos suportados pela autora.

Conforme bem consignado na sentença, restou demonstrado que a autora, ao ter o sinal semafórico favorável, iniciou o deslocamento de seu veículo, vindo a perder velocidade em razão de pane mecânica superveniente, momento em que o requerido, que trafegava logo atrás, colidiu na traseira do automóvel. Sendo assim, a conclusão da dinâmica do acidente é a de que, após a redução de velocidade do veículo da autora, o requerido, por não guardar distância segura, tentou frear, mas não teve tempo hábil para evitar a colisão.

Com efeito, o art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor o dever de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, considerando a velocidade, as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Trata-se de regra elementar de cautela, destinada justamente a permitir a reação segura diante de situações ordinárias e previsíveis no trânsito.

Em casos de colisão traseira, presume-se a culpa do condutor que trafega atrás, exatamente porque a ele compete manter distância suficiente para imobilizar o veículo com segurança. Tal presunção é relativa, mas somente pode ser afastada diante de prova robusta de fato exclusivo da vítima ou de terceiros, apto a demonstrar que a colisão era inevitável mesmo com a adoção das cautelas exigidas pela legislação de trânsito.

No caso concreto, a parte recorrente não produziu prova capaz de afastar essa presunção.

A alegação de que o veículo da autora apresentou problema mecânico não comprova, por si só, culpa exclusiva da vítima. Ao contrário, apenas revela que houve uma redução de velocidade do automóvel que seguia à frente, situação para a qual o condutor posterior deve estar preparado, mantendo distância compatível com a segurança da circulação.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO.
COLISÃO

TRASEIRA
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária entre condutor e associação de proteção veicular por
colisão

traseira
, condenando-os ao pagamento de danos materiais (R$ 17.843,64) e morais (R$ 5.000,00). O recorrente sustenta a nulidade por cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva por culpa de terceiro e inexistência de abalo extrapatrimonial indenizável.
II. Questão em discussão
2\. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se a falha administrativa da associação de proteção veicular afasta a legitimidade e responsabilidade do condutor causador do dano; e (iii) saber se o
acidente
de trânsito com danos meramente patrimoniais, sem vítimas ou lesões corporais, enseja reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
3\. A preliminar de cerceamento de defesa é afastada, pois o magistrado, como destinatário da prova, detém a prerrogativa de indeferir diligências desnecessárias quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, especialmente em
colisões

traseiras
onde a dinâmica é incontroversa.
4\. A legitimidade passiva do condutor é imperativa, porquanto a responsabilidade civil perante terceiros lesados decorre do ato ilícito direto (arts. 186 e 927 do Código Civil), sendo a relação interna com a associação de proteção veicular matéria de eventual direito de regresso, incapaz de elidir a obrigação primária do causador do sinistro.
5\. No mérito, a culpa do recorrente é patente ante a inobservância da distância de segurança (art. 29, II, CTB), devendo ser mantida a indenização material fixada com base em orçamentos idôneos que refletem a recomposição necessária do bem.
6\. Todavia, a jurisprudência contemporânea e os princípios da proporcionalidade indicam que o dano moral não se presume em
acidentes
de trânsito que resultam exclusivamente em prejuízos patrimoniais. A ausência de lesão à integridade física ou de circunstância excepcional que ultraje a dignidade da pessoa humana transmuda o evento em mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de compensação pecuniária extrapatrimonial.
IV. Dispositivo e tese
7\. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade do condutor em
colisão

traseira
é direta e primária, não sendo afastada por falhas administrativas da entidade de proteção veicular. 2. O
acidente
de trânsito que acarreta apenas danos materiais, sem comprometimento da integridade física ou violação profunda aos direitos da personalidade, não configura dano moral in re ipsa."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 927; CTB, art. 29, II; Lei n. 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.653.413/RJ; TJ-MT, RI n. 1018231-32.2024.8.11.0003, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa.
(N.U 1009156-61.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026).”

A tese recursal fundada em culpa exclusiva da autora, portanto, não encontra respaldo no conjunto probatório. Analisando as versões apresentadas pelas partes, e considerando o boletim de ocorrência e a prova oral produzida em audiência, conclui-se, de forma coerente, que a causa determinante do acidente foi a conduta do requerido, que não guardou distância segura em relação ao veículo que seguia à sua frente.

Do mesmo modo, não há falar em procedência do pedido contraposto. Reconhecida a responsabilidade do requerido pelo evento danoso, fica afastada a pretensão de imputar à autora o dever de ressarcir supostos prejuízos decorrentes do mesmo acidente.

Quanto aos danos materiais, a sentença, integrada pela decisão dos embargos de declaração, fixou a condenação em R$ 8.494,96, abrangendo os valores comprovados por documentos relacionados ao conserto do veículo. A parte recorrente não apresentou elemento concreto apto a desconstituir a vinculação das despesas ao acidente, limitando-se a insistir na tese de culpa exclusiva da autora, já afastada.

Assim, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos;

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, monocraticamente,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026